Tribunal: TJPA
Processo: 0083172-41.2015.8.14.0067
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 9699 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-12-18

Inteiro teor:
ACÓRDÃO__________
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO nº 0083172-41.2015.8.14.0067
COMARCA DE MOCAJUBA/PA
APELANTE:

FABRICIO ALFAIA PIMENTEL
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

EMENTA

ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS FIRMES DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS. PENA ESCORREITA E FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.
RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação interposto por
FABRICIO ALFAIA PIMENTEL
, através de advogado constituído, com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP contra a r. sentença que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão para ser cumprida em regime semiaberto e ao pagamento de 84 (oitenta e quatro) dias-multa pela pratica do crime tipificado no
art. 157, §2°, incisos II
(roubo qualificado pelo concurso de pessoas).

Noticia a peça acusatória que, no dia 06/09/2015, por volta de 22h, nas proximidades da farmácia São Matheus, em Mocajuba, os acusados JOEL DOS SANTOS LISBOA e FABRICIO ALFAIA PIMENTEL, abordaram a vítima CLYCIANE CORREA PINTO com as textuais: "ME DÁ A BOLSA".

Após a abordagem tomaram a bolsa da vítima e empreenderam fuga em uma moto sendo pliotada pelo apelante FABRICIO ALFAIA PIMENTEL.

JOEL DOS SANTOS LISBOA, foi preso em poder da bolsa da vítima, enquanto que o celular foi levado pelo apelante FABRICIO ALFAIA PIMENTEL. Sendo este preso, na manhã posterior, no dia 07/09/2015.

Foram denunciados e condenados por roubo qualificado pelo concurso de pessoas, art. 157, §2º, inciso II, do CP.

Apenas Fabricio Alfaia Pimentel apelou pleiteando a desclassificação do crime de roubo qualificado para roubo simples, aplicação da pena-base no mínimo legal, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e por fim, o direito de recorrer em liberdade.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

Os autos foram revisados. É o relatório.
VOTO

Conheço do apelo e passo a analisá-lo.

O pedido desclassificatório de roubo qualificado por concurso de pessoas para roubo simples não merece prosperar.

Há nos autos provas firmes e suficientes para caracterizar o concurso de pessoas, pois as testemunhas, em especial da vítima, explicitam que o delito fora praticado em concurso de agentes e com uso de violência, no momento em que a vítima declara que apertaram o seu braço para lhe tomarem sua bolsa, bem como momento em que gritaram com a mesma.

O próprio apelante confessa em juízo a pratica do crime em companhia do outro condenado, portanto, não merece guarida a tese desclassificatória: ¿que estava bebendo no bar com Joel e decidiram puxar a bolsa da vítima; que só passaram perto da vítima, de moto, puxaram a bolsa e foram embora...¿(fl. 49 verso - sentença).
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBO QUALIFICADO ? ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA. IMPROCEDENCIA. 1. As provas constantes dos autos, notadamente declarações das vítimas, coerentes entre si, evidenciam a prática delituosa e a autoria delitiva do apelante no cometimento dos crimes, o qual tinha plena consciência os fatos e de sua conduta, atuando de forma a garantir a execução e consumação dos crimes referidos, não havendo que se falar em ausência de dolo. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. 2. Inviável a desclassificação do roubo qualificado para roubo simples, se devidamente comprovado nos autos que o crime foi cometido mediante o concurso de pessoas [...] como já demonstrado pelas declarações das vítimas. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-PA - APR: 01140300620158140051 BELÉM, Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/05/2019, 3
a
TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 27/05/2019)

O pedido para aplicação da pena-base no mínimo legal, também não merece prosperar.

Analisando a sentença (fl. 50) verifico que o magistrado, ao contrário do que afirma o apelante, não valorou as circunstâncias do crime como desfavoráveis ao apelante, art. 59 do CP,
verbis:

"As circunstâncias de fato lhe são desfavoráveis, pois o Acusado agiu em concurso de pessoas, de forma que assim atuando aumentou seu poder de intimidação, reduzindo a possibilidade de reação da vítima, entretanto, deixo de aplicar nesse momento, uma vez que irá ser valorada no art. 157,§2°, inciso II (concurso de pessoas), evitando dessa forma o bis in idem."

Portanto, não há que se falar em bis in idem, pois o concurso de pessoas só foi dosado para o
quantum
da pena no momento da análise da qualificadora.

Em razão da pena ter sido estabelecida acima dos padrões estipulados no art. 44 do CP, a mesma não preenche os requisitos para a substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois foi aplicada acima de 04 (quatro) anos de reclusão, além de que o crime foi cometido com violência e grave ameaça.

Quanto ao pedido de recorrer em liberdade já é matéria pacífica nesta 1ª Turma de Direito Penal e neste Tribunal que o pedido deve ser feito em sede de Habeas Corpus, além de que o magistrado sentenciante fundamentou a manutenção da segregação, baseado no art. 312 do CPP, além de que o apelante permaneceu preso durante toda a instrução processual.

Como muito bem salientou a Procuradoria de Justiça a prisão do apelante ocorreu em 07/09/2015 e deste período até o mês de maio de 2020, o réu já cumpriu quase a totalidade da pena, ou seja, 05 anos e 08 meses de reclusão em regime semiaberto e, caso, preencha os requisitos para a progressão do regime de cumprimento da pena, a mesma deverá ser aplicada.

Encaminhe os autos, com urgência ao juízo de Mocajuba para análise da progressão do regime, haja vista que o apelante se encontra preso na referida comarca.

Diante do exposto, conheço do apelo e nego provimento, em consonância com o parecer Ministerial, e de ofício, encaminhe-se os autos ao juízo de Mocajuba, para análise da progressão do regime de cumprimento da pena. É o voto.
Belém, 17 de dezembro de 2020
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora